Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
2. A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade-necessidade-proporcionalidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional, mesmo em sede de antecipação da tutela jurisdicional.
3. A existência de outros filhos foi considerada quando da prolação da sentença que fixou a verba alimentar em prol do agravado. Além disso, o desemprego formal do alimentante não impede que exerça atividades como autônomo, fato que necessita maior elucidação no curso da instrução probatória e oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Não demonstrada, pelo alimentante, redução em sua capacidade contributiva, tampouco na necessidade do beneficiário de continuar a perceber os alimentos anteriormente estipulados, deve ser julgado improcedente o pedido liminar de revisão da verba de subsistência.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.